Tribunal: TJPA
Processo: 0804700-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804700-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO MALHEIRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0804700-24.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: AMERICO LINS DA SILVA LEAL (OAB/PA Nº 1.590); RODRIGO MARQUES SILVA (OAB/PA Nº 21.123) E IGOR NOGUEIRA BATISTA (OAB/PA Nº 25.692)

PACIENTE: BENEDITO MALHEIRO GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

ORDEM DENEGADA.

1.
É idônea a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se preservar o meio social, ante a periculosidade real do agente revelada pela
apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha) e de relevante número de munições de variados calibres, além de constar nos autos informações de que o paciente integra facção criminosa de projeção nacional.

2.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado, pelos advogados Américo Leal, Rodrigo Batista e Igor Batista, em favor de
Benedito Malheiro Gomes
, que responde à ação penal nº
0022242-83.2019.8.14.0401 perante o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da lei nº 11.343/2006 e 12 e 16 da lei nº 10.826/2003.

Em apertada síntese, os impetrantes argumentam que deixaram de existir os motivos que justificaram a fundamentação da autoridade inquinada coatora em cercear a liberdade do paciente, especificamente referindo-se à alegada possibilidade deste reiterar na prática delitiva em virtude do seu histórico de crimes.

Aduzem que
“[o] paciente foi preso no dia 26 de setembro de 2020 (sic) e a prisão preventiva se deu em razão do mesmo supostamente em liberdade trazer riscos à paz social pela possível reiteração delitiva”

Afirmam que
“em audiência de instrução e julgamento está defesa demonstrou que o processo ao qual o Juízo da vara de inquéritos de Belém se referiu para justificar a prisão preventiva do Paciente, processo nº. 0009450-59.2011.814.0401, foi prolatada sentença desclassificando o crime capitulado na denúncia para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006”.

Acrescentam, ainda, que a autoridade inquinada coatora indicou um segundo feito a indicar a reiteração delitiva do coacto, entretanto, afiançam que
“o Paciente responde outro processo na Vara de combate ao crime organizado, ocorre que no dia 27 de Março de 2020, o referido Juízo da vara de combate ao crime organizado rejeitou a denúncia e o aditamento do Ministério Público em face do Paciente e dos corréus, assim como não ratificou os atos praticados pelo Juízo de Limoeiro do Ajuru/PA no processo e revogou a prisão preventiva de todos os envolvidos neste processo”.

Sustentam que, na decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva,
“a autoridade coatora não aponta quais os riscos concretos que a liberdade específica do Paciente trará a este processo, ora é reincidente, ora não é, pois condenação por uso não gera reincidência, agora fundamenta na aplicação da lei penal que em mais de 6 meses preso, sequer foi mencionada, muito menos existem indícios de que em liberdade poderá fugir, concreto que há nos autos a comprovação de sua residência fixa”.

Por esses motivos, pugnam pela:

“concessão liminar do writ, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.”

Juntam documentos.

Os autos vieram-me redistribuídos após a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos indicar a minha prevenção, uma vez que sou relator do
habeas corpus
nº 0803109-27.2020.8.14.0000, impetrados em favor do mesmo paciente e oriundo da mesma ação penal e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.105.432).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.118.939).

Em 26.05.2020, o advogado Igor Nogueira Batista peticionou desistido da realização de sustentação oral, de forma a tornar possível o julgamento do feito em plenário virtual (Id. nº 3.123.854).

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Primeiramente, anoto que
o juízo de primeiro grau já avaliou a necessidade da prisão preventiva do coacto por 4 vezes
, sendo a primeira em 26.09.2019 (obviamente, não em 26.09.2020, como apontaram os impetrantes), quando foi decretada a medida, e as demais, em 13.03.2020; 24.03.2020 e 03.04.2020, ao apreciar – e negar – os seguidos pedidos de revogação da constrição cautelar.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado da Vara de Inquéritos Policiais de Belém destacou a prova da materialidade do crime e os indícios veementes de autoria, afirmando a necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, ameaçadas pela gravidade do crime de tráfico de drogas, no caso, evidenciada pela apreensão em poder do coacto de entorpecentes de natureza e quantidade variadas
(
“uma porção e duas petecas de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, pesando no total 43,6 gramas e de uma substância petrificada de substância entorpecente conhecida como ‘cocaina’, pesando no total 3,3 gramas”
), além de relevante quantidade de munições, sendo
“19 munições .40 e cinco cartuchos calibre 12”.

Na ocasião, o magistrado ainda ressaltou os depoimentos de testemunhas colhidos, o que demonstra o impacto das práticas ilícitas do paciente no meio social em que vive, especialmente porque a prisão em flagrante se deu após policiais militares em ronda receberem
informação de moradores da área de que havia intenso comércio de drogas na residência do paciente, indicado pela alcunha de “Limoeiro”, acrescentando, ainda, que este integrava facção criminosa de projeção nacional
[1]
.

Em decisão mais recente, a autoridade indicada como coatora asseverou, em resposta ao pleito da defesa, a
necessidade de se salvaguardar a sociedade e a lei, ante a periculosidade concreta do paciente, bem como destacou que
a constrição cautelar

não se sustenta tão somente na suposta reiteração delitiva,
como evidencia o excerto a seguir:

“Ocorre que,
a periculosidade do agente não está somente embasada no fato de que teria ele reiterado o delito previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos mas também no fato de que nos presentes autos, consta que o réu BENEDITO MALHEIRO GOMES foi apreendido 19 (dezenove) munições calibre .40 e 05 (cinco) cartuchos calibre .12, munições estas de armas privativas das forças armadas e da polícia militar bem como a quantidade de substância apreendida, não insignificante vez que há referência da apreensão de 3,3 g (três gramas e três decigramas), POSITIVO para a substância química "Benzoilmetilecgonina"; conhecido vulgarmente por "COCAÍNA, 42,7 g (quarenta e duas gramas e sete decigramas), POSITIVO para MACONHA
, sendo que a decisão do juízo a Vara de Combate de Crimes Organizados não afasta o entendimento de que a liberdade do réu põe em risco a integridade física e patrimonial do cidadão.

Observo que, o perigo quanto às munições apreendidas o risco abstrato. Desta feita,
mantém este Magistrado posicionamento quanto ser ainda necessária a prisão cautelar do denunciado para salvaguarda não só da sociedade mas também, da aplicação da lei. Observando ainda que o processo se encontra em fase de alegações finais, com encaminhamento ao RMP, o que afasta qualquer argumento sobre excesso de prazo no encerramento da instrução e na formalização da culpa
”.
(grifei)

Nesse contexto, apresentadas as razões das decisões constritivas – tanto a que decretou, quanto a que manteve a prisão preventiva – constata-se que os argumentos defensivos de ausência de fundamentos idôneos para a constrição cautelar do coacto não são observados na prática, pois a periculosidade concreta do paciente foi cabalmente demonstrada pela diversidade de nocividade dos entorpecentes encontrados em seu poder, agravando o quadro, ainda, a existência, dentro de sua residência, de considerável quantidade de munições.

Assim, não procede a tese defensiva de que a autoridade inquinada coatora estaria adequando os fundamentos da constrição cautelar, inovando em suas decisões, apenas com o fito de manter o paciente encarcerado.

Veja-se que, desde a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade indicada como coatora ampara a impossibilidade de libertar o coacto na evidente necessidade de se resguardar a segurança do meio social, ameaçada pela periculosidade real do paciente, esta, por sua vez, revelada por este ter sido encontrado em posse de significativa quantidade de entorpecentes de qualidades variadas; além de 24 munições – utilizáveis em pistola e espingarda -,
bem como no fato de que o coacto integra facção criminosa de projeção nacional
.

Nesse contexto, descabem as alegações defensivas que, em esforço argumentativo, pretendem fazer crer existir ilegalidade absolutamente inexistente.

Este entendimento vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser visto na leitura do recente julgado:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE DE ARMAMENTO APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou a apreensão de grande quantidade de armamento e de drogas, a saber, 123g (cento e vinte e três gramas) de maconha, uma arma e 50 munições. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "é acertada a decisão do Tribunal a quo em manter a restrição da liberdade da ré intentando o resguardo da ordem pública, estando em conformidade, inclusive, com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça". 6. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial”.
(RHC 119.706/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020 - grifei).

Dessa forma, evidencia-se que existem nos autos provas do
fummus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo ser insuficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que já foi assentado na jurisprudência deste Tribunal, inclusive objeto da Súmula nº 08
[2]
, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são capazes de, por si sós, elidir a segregação provisória, quando patentes dos requisitos autorizadores da medida.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Policiais militares encontravam-se em policiamento ostensivo pelo bairro do Jurunas, quando receberam uma denúncia anônima de um transeunte, dando conta de que em uma residência localizada na Tv. Osvaldo de Caldas Brito, Vila n° 484, entre Bernardo Sayão e Tv. de Breves, última casa do Jurunas, nesta capital, havia intenso comércio de tráfico de drogas e onde um nacional de alcunha "LIMOEIRO", de cor morena, baixo, forte, identificado posteriormente como BENEDITO MALHEIRO GOMES, ora denunciado, estaria guardando armas e munições, bem como que este era integrante do comando vermelho. Ademais, fora informado que o denunciado iria "despachar" uma grande quantidade de entorpecentes.”
(Denúncia Id. Nº 3.105.448)

[2]
“Súmula nº 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 16/06/2020